Tribunal: TJMT
Processo: 1023382-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023382-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI - CNPJ: 31.891.281/0001-43 (APELANTE), LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO - CPF: 899.063.061-49 (APELANTE), ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA - CPF: 035.860.051-05 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), GISELE CRISTINA STEIN - CPF: 411.323.941-04 (APELADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), IZABELA BEDIN - CPF: 041.379.591-88 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI - CNPJ: 31.891.281/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO - CPF: 899.063.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ENTREGA DE MÓVEIS – CONTRATANTE QUE SE COMPORTA E APRESENTA COMO SÓCIA DA EMPRESA PERANTE O CONSUMIDOR E POSTULA EM JUÍZO O RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE INFORMAR PERANTE A OUTRA SÓCIA – SOCIEDADE DE FATO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nenhum reparo deve ser feito no reconhecimento de sociedade de fato da sócia que, além de comportar e apresentar perante a consumidora como se sócia efetiva de empresa de móveis fosse, postulou em Juízo afirmando sua qualidade de sócia e proprietária da empresa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1023382-30.2022.8.11.0041

APELANTE:
ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA

APELADA:

GISELE CRISTINA STEIN

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Convertida em Perdas e Danos e Danos Morais c/c Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato
ajuizada por GISELE CRISTINA STEIN em face da ora Apelante, PLECH COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI e LUANNA PATRÍCIA ASCHAR PLECH (proc. n. 1023382-30.2022.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos para “
declarar a existência da sociedade de fato entre a segunda e terceira ré, com efeito inter pars, bem como para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 55.896,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa e seis reais) a título de dano material, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data de vencimento da obrigação
”, além do pagamento de “
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”, a título da danos morais e das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que “
a Apelante, mesmo pretendendo ser sócia da empresa, nunca possuiu qualquer poder administrativo ou financeiro na empresa, sendo que a mesma foi lesada pela proprietária, sra. LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO, da mesma forma que a Apelada, COMO PODE SER COMPROVADO NO PROCESSO no 1047967-54.2019.8.11.004
(...)
onde a Apelante buscava seus direitos na justiça, pois lhe foi prometida a sociedade na empresa, porém tal sociedade nunca foi efetivada já que foi banida para fora da empresa pela sra. Luanna, meses antes da ocorrência da alegada dívida com a Apelada, sendo afastada em agosto/2019
”.

Afirma que “
A Ação da peticionante em desfavor da empresa Apelada e da Sra. Luanna perdeu seu objeto, pois a sra Luanna realizou a quebra da empresa, cuja sociedade havia sido prometida à peticionante, sendo requerida sua extinção em 14/10/2020, ressaltando que a sra. Luanna realizou a depredação de todo patrimônio da empresa, antes do deslinde do processo, não podendo, dessa forma, ser responsabilizada pelos atos da sra. Luanna em nome da empresa, visto que a mesma era a única que possuía acesso às contas da empresa, ficando sempre a frente da administração e do financeiro, por se tratar de uma EIRELI, conforme comprovado vastamente naquela ação, além do fato de que a mesma confirma que sempre tratou a Apelante como funcionária, conforme trecho retirado da inicial do processo cautelar no 1037796-38.2019.8.11.0041, promovido pela sra. Luanna em desfavor da Apelante
”.

Cita que “
houve a constatação de que a empresa já encerrou suas atividades, sendo que a sra. Luanna não procedeu mais ao pagamento de nenhuma dívida nem entrega de móveis aos clientes, que ainda estavam pendentes, sendo que, sequer a Apelante recebeu pelo seu trabalho prestado junto à empresa
”.

Defende que “
A ilegitimidade passiva da Apelante é cristalina, vez que sua pretensão de sociedade nunca foi efetivada, nem mesmo por qualquer ato praticado pela mesma, já que comprova-se que nunca possuiu qualquer poder administrativo ou financeiro da empresa
”, não podendo ser condenada pela simples pretensão de sociedade.

Assevera que o pagamento pela Apelada foi realizado mediante transferência para a conta da empresa demandada, a qual nunca possuiu acesso e que o contrato para entrega de móveis foi “
assinado unicamente pela sra. Luanna, pois é quem sempre foi a única administradora e proprietária da empresa
”.

Pontua que “
O simples fato da Apelada alegar que a Apelante tenha realizado a venda não deve ser levado em consideração para a responsabilidade que a Apelada quer imputar a Apelante, pois, mesmo se tivesse realizado a venda, estava realizando seu trabalho de maneira honesta e prestativa, como se comprova nos áudios e conversas juntadas à inicial, não caracterizando a responsabilidade da mesma sobre os danos alegados pela Apelada, já que foram praticados unicamente pela proprietária da empresa, sra. Luanna que, com seus atos lesou não só a Apelada, como também a Apelante
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
para declarar a ilegitimidade passiva da Apelante ou que seja mitigada sua responsabilidade na condenação, já que possuía mera pretensão de sociedade, que nunca foi efetivamente exercida
”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 244066260.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Convertida em Perdas e Danos e Danos Morais c/c Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato
ajuizada por GISELE CRISTINA STEIN em face da ora Apelante, PLECH COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI e LUANNA PATRÍCIA ASCHAR PLECH (proc. n. 1023382-30.2022.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declara a sociedade de fato entre as demandadas, condenando-as ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 55.896,00 e de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A ação tem por base o contrato de compra móveis celebrado pela ora Apelada com a empresa Plech Comércio de Móveis e Decoração EIRELI, nome fantasia “Garten Casa e Jardim”, cujo descumprimento restou incontroverso nos autos, visto que a Apelante, única a apresentar contestação nos autos, se limitou a negar a sociedade de fato e alegar ilegitimidade passiva, de forma que o ponto controvertido da lide reside no reconhecimento da sociedade de fato da Recorrente.

Pois bem.

Em que pesem as alegações recursais, o apelo não prospera.

Com efeito, como indicado na sentença, a Apelante “
se comportava, se apresentava e se tinha como sócia efetiva da empresa, ao menos perante a parte autora
”, constando dos autos descrição da empresa no Instagram e diversas postagem na rede social, além do próprio cartão da “Garten Casa e Jardim”, indicando a Recorrente como sua sócia, restando demonstrado que “
no caso concreto, as partes atuaram como uma única sociedade, informal, para o negócio
”.

Para além disso, a própria Apelante ajuizou Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Comercial de Fato contra PLECH COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI e LUANNA PATRÍCIA ASCHAR PLECH – proc. n. 1047967-54.2019.8.11.0041 – visando a declaração e o reconhecimento da sociedade de fato, dissolução, prestação de contas e apuração de haveres, da qual efetuou pedido de desistência somente após constatar que o patrimônio da empresa foi dilapidado.

Na referida ação, apontou expressamente que é proprietária da empresa e de seus bens, apresentando diversas provas documentais para tanto, e pugnando expressamente pelo reconhecimento da sociedade de fato existente entre as partes.

Na ocasião, afirmou que entrou com o capital para a reforma do imóvel locado para funcionamento da empresa e aquisição dos móveis para serem expostos, sendo responsável pela captação de clientes e realização de todas as vendas de março ao final de agosto de 2019, enquanto a sócia Luana teria fornecido o nome social e sua experiência no ramo de móveis, “
sendo a Requerida responsável somente pelo financeiro da empresa
”.

Anota-se que na referida demanda fora deferida a tutela de urgência para se determinar a administração em comum da empresa também por parte da Recorrente, com a acesso às suas dependências, contas bancárias e documentos sigilosos, além de recebimento de pró-labore.

As mesmas alegações foram feitas pela Recorrente em sua contestação c/c reconvenção apresentadas na Ação Cautelar Antecedente n. 1037796-38.2019.811.0041 ajuizada pela empresa e sua outra sócia em seu desfavor.

Como se vê, as alegações recursais no sentido de que possuía mera pretensão de sociedade, que nunca foi efetivamente exercida, encontram-se em conflito direto com suas alegações apresentadas em Juízo em outras demandas, onde afirmara ser sócia e proprietária da empresa, indicando seu investimento e atribuições.

Pelo que se infere, tal qual pontuado em sede de contrarrazões, “
a Apelante “brigou” na justiça pela sociedade que de fato existe esperando o bônus dessa relação, mas quando percebeu que só restaram dívidas e cobranças, achou mais conveniente desistir da ação para não ter que enfrentar os ônus perante os clientes
”.

Destarte, a conclusão adotada na sentença, sentido de que “
em momento algum a terceira requerida se comporta como se sócia não fosse, sendo imperioso o reconhecimento de sua posição societária de fato, visto que, caso contrário, o verdadeiro prejudicado seria a consumidora, elo hipossuficiente e vulnerável da relação analisada
”, não carece de reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024